Tribunal: TJES
Processo: 5001729-18.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001729-18.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE VIEIRA COSTA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001729-18.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
HENRIQUE VIEIRA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO DE INTERNET. OFERTA EXPRESSA DA REQUERIDA E POSTERIOR ALTERAÇÃO MAJORANDO O VALOR INDEVIDAMENTE, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES MANTIDAS.

OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de demanda em que a autora alega que possui um plano pós-pago no valor de 58,27 até 10/2021. No entanto, a requerida passou a lhe cobrar o valor de R$85,99. Ao contatar a requerida para que o valor fosse minorado lhe foi oferecido um novo plano 10GB por R$ 29,90. Porém a requerida passou a cobrar o valor de R$ 85,99, mesmo após a contração do pacote oferecido por ela.

O Juízo primevo julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes:

II- DISPOSITIVO

Ante o exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR
a decisão liminar de ID n 10013175, pelo que DETERMINO que as requeridas a cumpram imediatamente, sob pena de multa diária que majoro para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), altero, neste momento, apenas a periodicidade da multa aplicada para o importe de R$ 400,00 por cobrança indevida;

b) CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) - referente aos valores pagos, com juros da citação e correção monetária do efetivo prejuízo.

c) CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), a parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do vencimento da obrigação.

Nas razões recursais (ID 4294948), a Recorrente sustenta pela ausência de falha na prestação dos serviços, o que inviabiliza o pleito indenizatório. Ainda, requer seja minorada a multa aplicada na sentença em caso de descumprimento, posto que desproporcional. No mesmo sentido alega impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer determinada em liminar e confirmada em sentença, posto que o plano ofertado não mais está no catálogo. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o conjunto probatório, a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Noutro giro, no ID 4294557 consta a gravação da conversa entre o autor e atendente em que lhe foi ofertada expressamente o pacote de 10GB por R$ 29,90. Dessa forma, não subsiste a

alegação de que não foi ofertado tal serviço.

Com isso, posto que foi ofertado um serviço e depois de forma indiscriminada e sem qualquer notificação a requerida começa a cobrar um valor maior do que o contratado resta comprovada sua conduta contrária à boa-fé.

Tanto que assim fundamento mentou o Juízo
a quo
:

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência probatória por parte do requerente, aplica-se a inversão do ônus da prova.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Analisando os autos, entendo que razão assiste a parte autora. Explico.

Conforme o relatório, a parte autora procurou a requerida para efetuar o cancelamento da linha, mas a ré ofereceu outro plano para ele, efetuando a contratação durante a ligação, conforme ID n 12468949.

Além da ligação, o autor junta aos autos as faturas cobradas indevidamente (ID 12469107, 12469109, 12469116), restando claro o dever de indenização por dano material.

A requerida alega que o autor não comprovou o fato constitutivo do direito, o que não guarda veracidade, visto que conforme já mencionado, há nos auto dos protocolos (ID 12469145) e gravação onde o requerente tentou resolver a questão administrativamente, solicitou a troca do plano e recebeu a oferta por parte da requerida para contratação de um plano de menor valor.

Quanto ao dano moral, este me resta comprovado, uma vez que a requerida deu causa a ação não alterando o plano do autor, bem como efetuando cobranças com valores diferentes do que foi contratado.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pelo impedimento temporário de uso da sua linha telefônica por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

Acerca da aplicação da multa, é consabido que a
astreinte,
pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau. Quanto ao valor fixado, o mesmo não se mostra irrazoável ou desproporcional.

No que tange a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer compreendo que não prosperam as razões do recorrente. Na forma do art. 18, seguintes, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que alegue não pode fornecer o mesmo serviço, o fornecedor deve entregar outro de igual qualidade ou superior. Assim, compreendo que a requerida deve fornecer um serviço igual ou superior ao ofertado ao consumidor, ou seja, 10GB pelo valor de R$ 29,99.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)